Tribunal: TJMT
Processo: 0007656-48.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007656-48.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0001-64 (EMBARGANTE), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), NILBERTO RAFAEL VANZO - CPF: 981.996.508-00 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – OMISSÃO CONSTATADA – FUNÇÃO INTEGRATIVA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Necessidade de pronunciamento judicial para sanar a omissão apontada apenas com função integrativa.

3. Hipótese dos autos em que não houve o escoamento do prazo prescricional assinalado pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, ante a existência de fato suspensivo da contagem.

4. Aclaratórios conhecidos e acolhidos, em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A

em face de acordão que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora embargado, para afastar a decadência e julgar improcedentes os pedidos da ação anulatória originária.

Em suas razões, aduz que o acórdão é omisso quanto à ocorrência de prescrição do crédito lançado, “
versando unicamente acerca da decadência
”.

Verbera que “
ainda que afastado do presente caso o instituto da Decadência pela suposta aplicação equivocada do art. 150, § 4º do CTN, deveria o Juízo ao menos ter se manifestado sobre a argumentação despendida pela embargante quanto à prescrição do crédito tributário lançado pela embargada
”.

Argumenta que o juízo de primeira instância também se omitiu de apreciar a alegada prescrição arguida e “
possuem estes nobres Desembargadores a ciência do integral teor dos autos em análise, há de se falar na aplicabilidade da teoria da causa madura ao presente caso, regulada pelo artigo 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil
”.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanada a omissão apontada e, aplicada a teoria da causa madura, seja analisada a ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário objeto da ação.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso (Id. 151589681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — DECADÊNCIA — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS — RECURSO PROVIDO.

1. Constituído o crédito tributário pela Notificação contribuinte por meio dos Documentos de Arrecadação, e não pela declaração do contribuinte, tem-se afastada a decadência, conforme previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido. Sentença reformada. (Id. 149713154).

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A parte embargante TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A atribui, em síntese, omissão ao acórdão
quanto ao fato de que não foi analisada a prescrição do crédito tributário objeto da ação originária, arguida por si tanto na inicial quanto no recurso de apelação.

De fato, não houve a análise da prejudicial arguida.

Passo ao exame.

Consoante já consta no voto condutor do acórdão embargado, os créditos tributários foram constituídos pelos Documentos de Arrecadação nº 9990199892760, 9990199892417, 9990199892506, 99901998921, 9990199892689, 9990199892840, 9990199893065, 9990199893146, 9990199893227, 9990199893499, 9990199893308, 9990199893570, 9990199893731, 9990199893901, 9990199893650, 9990199894037, 9990199894118, 9990199894380, 9990199894541, 9990199894207, 9990199894460, 9990199894894, 9990199894703, 9990199895009, 9990199894975, 9990199895351 e 9990199895190, pelo não recolhimento do ICMS Garantido Normal.

Com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal,
documento de arrecadação
, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

No caso, está nos Documentos de Arrecadação constantes no Id. 118930095 – fls. 12/32 que os débitos tiveram seus fatos gerados no período de janeiro de 2002 a janeiro de 2003, já a constituição do crédito tributário deu-se em novembro de 2007.

Há nos autos de forma clara a data da notificação do contribuinte por meio dos DAR ́s, na data de 1º de novembro de 2007 (Id. 118930095 – fls. 12/32), marco que interrompeu o prazo decadencial, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA E BASE DE CÁLCULO DO ICMS/ST. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OBSERVÂNCIA.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. "A notificação do auto de infração faz cessar a contagem de decadência para a constituição do crédito tributário (...)" (Súmula 622 do STJ).

3. "Pacífica é a orientação deste Tribunal Superior pela inclusão do ICMS na base de cálculo do ICMS-ST, tendo em vista essa sistemática estar em conformidade com o disposto nos arts. 8º e 13 da LC n. 87/1996" (AgInt no REsp 1.542.648/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21/10/2020).

4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior acerca da decadência e da base de cálculo do ICMS/ST enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

5. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no Resp 1838865/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje 1º/7/2021).

Deste modo, não se operou também a prescrição, haja vista a não integralização do quinquênio legal, verificada da data da constituição definitiva, que se deu em
1º de novembro de 2007
(Id. 118930095 – fls. 12/32), sendo que seu termo final ocorreria

em
1º de novembro de 2012.

O prazo prescricional foi suspenso em decorrência da

medida liminar deferida pelo Juízo da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública no dia 12 de fevereiro de 2009, no mandado de segurança nº 0006288-43.2009.811.0041, perdurando até 24 de julho de 2014, quando a questão foi dirimida por este e. Tribunal de Justiça em grau de recurso (Id. 118930094 – fls. 96), logo, até a data do protocolo da inicial da ação anulatória objeto deste recurso (
5 de abril de 2013
– Id. 118930094 – fls. 2), o prazo de prescrição não decorreu, devendo o crédito tributário ser mantido, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [Sem negrito no original]

[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012). [Sem negrito no original]

[...] 3. Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso.

4. O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de setembro de 2010). [Sem negrito no original]

Dessa forma, suprida a omissão quanto ao prazo prescricional, deverá ser apenas com função integrativa.

Em face do exposto,
CONHEÇO E

ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos de Declaração opostos apenas para, sanar a omissão apontada, afastar a alegada prescrição apontada, mantendo incólume o acórdão embargado,
sem efeitos infringentes, conforme fundamentação integrada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022